Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ENUNCIADO DE SÚMULA 479, STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre ressarcimento de valor dispendido em pagamento de boleto falso enviado para o seu e-mail após contato telefônico para quitação de financiamento de veículo.

2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, de forma solidária, a ressarcirem o autor no valor de R$ 16.873,00, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (16/06/2020) e com a incidência de juros de mora a partir da citação da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A (14/09/2020).

3. As rés interpuseram recurso com preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos juizados especiais. No mérito, requereram afastamento da condenação por ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva do autor/recorrido.

4. Ilegitimidade passiva. A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial. Preliminar afastada.

5. Incompetência dos juizados especiais. A alegação de necessidade de intervenção de terceiro (fraudador beneficiário do pagamento) não afasta a competência dos juizados especiais para processo e julgamento da demanda pois os recorrentes poderão, futuramente, ingressar com demanda regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, tendo, inclusive, maiores condições técnicas e operacionais para a sua identificação do que o autor. Preliminar afastada.

6. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), o que não ocorre no caso.

7. Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Desse modo, não prospera a alegação de não participação na fraude e de ausência de falha na prestação de serviços porque, os dados da financiada (nome, contrato, CPF, endereço, instituição financeira) foram coletados do sistema do banco, o que caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

9. O boleto encaminhado para o consumidor e utilizado para quitação do contrato (Id 23068341), fez menção ao contrato, às parcelas abarcadas, bem como aponta o nome dos requeridos, sendo o da ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. como beneficiária, bem como a logomarca do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., fatos que dificultam a identificação da fraude, não sendo, portanto, exigível do autor que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha (PAGSEGURO INTERNET S/A), especialmente porque havia identidade de valores entre os débitos (R$ 18.873,00).

10. Assim, demonstrado o pagamento do boleto, contendo elementos que dificultariam a identificação da fraude, deverão as rés responder de forma solidária pelo dano material sofrido pelo autor/recorrido.

11. No mesmo sentido cito precedentes: Acórdão 1307559, 07167805620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco Santander (Brasil) SA e Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. versus Nilza de Castro Lopes Pires; Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jose Acreildo de Andrade versus Banco Santander (Brasil) SA e Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 23068363 a 23068370). Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a ser pago ao procurador do recorrido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.